Tribunal: TJES
Processo: 0039651-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor que “
mesmo se considerarmos
que a requerida teria optado pela renegociação da dívida em 27/10/2000, conforme correspondência de fl. 100, tal situação não alteraria a conclusão sobre o decurso do prazo prescricional na presente ação. Digo isso, pois, na forma do art. 202, inciso VI do Código Civil, a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida somente ocorre uma vez”.

3 - O acórdão, ademais, ratificou os termos da sentença que expressamente dispôs que
“ao longo dos anos, a empresa embargante buscou atender às diversas modificações legislativas impostas pela embargada, contudo, a intenção de renegociação não chegou a termo, portanto, de modo que não pode este julgador entender que houve a suspensão do prazo prescricional, como faz crer o FUNRES”
. Desse modo, não há falar em suspensão do prazo prescricional como pretende o embargante, sendo a sua tese rechaçada de forma fundamentada.

4 - Irrelevantes as considerações acerca da resolução “N” do GERES, porquanto publicada em 10.01.2012, oportunidade em que já superado o lapso prescricional.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039651-12.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor que “
mesmo se considerarmos
que a requerida teria optado pela renegociação da dívida em 27/10/2000, conforme correspondência de fl. 100, tal situação não alteraria a conclusão sobre o decurso do prazo prescricional na presente ação. Digo isso, pois, na forma do art. 202, inciso VI do Código Civil, a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida somente ocorre uma vez”.

3 - O acórdão, ademais, ratificou os termos da sentença que expressamente dispôs que
“ao longo dos anos, a empresa embargante buscou atender às diversas modificações legislativas impostas pela embargada, contudo, a intenção de renegociação não chegou a termo, portanto, de modo que não pode este julgador entender que houve a suspensão do prazo prescricional, como faz crer o FUNRES”
. Desse modo, não há falar em suspensão do prazo prescricional como pretende o embargante, sendo a sua tese rechaçada de forma fundamentada.

4 - Irrelevantes as considerações acerca da resolução “N” do GERES, porquanto publicada em 10.01.2012, oportunidade em que já superado o lapso prescricional.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0039651
-
12
.20
1
6
.8.08.00
24

EMBARGANTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

EMBARGADO
:
V&M EMPREENDIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 5627671 sustenta o embargante, em síntese, que o julgado não se manifestou sobre as inúmeras notificações feitas ao longo dos anos até 2012, todas devidamente cientificadas e com resposta e anuência da embargada, as quais comprovam a concretização da renegociação do débito e a interrupção da prescrição.

E mais: não foi abordada a resolução “N” do GERES, gestora do FUNRES, publicada em 10.01.2012, que teria sido o último ato decisório do processo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor que
“
mesmo se considerarmos
que a requerida teria optado pela renegociação da dívida em 27/10/2000, conforme correspondência de fl. 100, tal situação não alteraria a conclusão sobre o decurso do prazo prescricional na presente ação. Digo isso, pois, na forma do art. 202, inciso VI do Código Civil, a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida somente ocorre uma vez”.

E concluiu o colegiado que
“também não prospera a alegação de que o processo de renegociação só teria terminado em 15/12/2011, com o último normativo que impôs o prazo de conclusão das renegociações, uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a previsão do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que estabelece o recomeço da prescrição interrompida do último ato do processo, está tratando do processo judicial, não caracterizado na presente hipótese”
.

O acórdão, ademais, ratificou os termos da sentença que expressamente dispôs que
“ao longo dos anos, a empresa embargante buscou atender às diversas modificações legislativas impostas pela embargada, contudo, a intenção de renegociação não chegou a termo, portanto, de modo que não pode este julgador entender que houve a suspensão do prazo prescricional, como faz crer o FUNRES”
.

Desse modo, não há falar em suspensão do prazo prescricional como pretende o embargante, sendo a sua tese rechaçada de forma fundamentada.

Em consequência, irrelevantes as suas considerações acerca da resolução “N” do GERES, porquanto publicada em 10.01.2012, oportunidade em que já superado o lapso prescricional.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.